Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. ARTIGOS 789 E 833, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Como bem destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil, em seu artigo 789, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei.
3. A impenhorabilidade de bem fundada no art. 833, V, CPC depende da demonstração de sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade profissional, o que não se verifica no caso dos autos.
4. A não disponibilidade do automóvel não inviabilizará a continuidade da atividade exercida pela família dos agravantes, pois não se trata de ferramenta indispensável à produção e comercialização de bolos artesanais. Ou seja, o automóvel particular se apresenta como instrumento que facilita a etapa de entrega dos produtos, mas não se mostra indispensável para a sua realização, tendo em vista a possibilidade de utilização de outros meios, como os aplicativos de entrega, de fácil acesso e utilizados por relevante parcela de empreendedores e consumidores. 4.1. “( ) a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. ( )” (Acórdão 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; julgado prejudicado o agravo interno.